Tribunal: TJDFT
Processo: 0748285-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE SUBSÍDIO. VIGÉSIMA QUINTA HORA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DE POSTERIOR ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, mantendo a exigibilidade da implantação da 25a hora extra noturna, mesmo após a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital n. 7.481/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais, afasta a exigibilidade do pagamento da 25a hora extra noturna, vinculada ao exercício ordinário da função.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital n. 7.481/2024 transformou a remuneração dos policiais penais em subsídio, vedando o acréscimo de qualquer adicional, inclusive o adicional noturno, conforme art. 1o e art. 2o do referido diploma, em consonância com o art. 39, § 4o, da CF/1988.
4. A alteração legislativa superveniente relativa à 25a hora – correspondente a cinquenta e dois minutos e trinta segundos de labor noturno presumido –, justifica a aplicação da cláusula rebus sic stantibus, tornando inexigível o título executivo judicial fundado em regime remuneratório anterior, diante da modificação substancial das premissas fáticas e normativas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o. CF/1988, art. 39, § 4o. Lei Distrital n. 7.481/2024, art. 1o; art. 2o; art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI n. 0712851-87.2025.8.07.0000, Rela. Desa. Carmem Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 5/8/2025.